Tribunal: TJSP
Processo: 2180104-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO – UNIÃO ESTÁVEL – ÓBITO DO RESPECTIVO COMPANHEIRO – PRETENSÃO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PENSÃO POR MORTE – BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO DOS REFERIDOS BENEFÍCIOS –

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO – UNIÃO ESTÁVEL – ÓBITO DO RESPECTIVO COMPANHEIRO – PRETENSÃO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PENSÃO POR MORTE – BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO DOS REFERIDOS BENEFÍCIOS – POSSIBILIDADE. 1. Na hipótese da pessoa natural, a mera afirmação de que a parte interessada não está em condições de recolher as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou da respectiva família, é suficiente para a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. 2. Precedentes da jurisprudência do C. STJ. 3. Benefícios da assistência judiciária gratuita, indeferidos em Primeiro Grau de Jurisdição. 4. Decisão recorrida, reformada, para conceder os referidos benefícios, em favor da parte agravante. 5. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000714066
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2180104-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é agravante
ALESSANDRA CORRÊA DA SILVA, é agravado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA -
SPPREV.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E
MARCELO BERTHE.
São Paulo, 31 de agosto de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2180104-55.2020.8.26.0000 - Mogi-Guaçu - VOTO no 25990 - DRS
2/6
VOTO No 25990
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2180104-55.2020.8.26.0000
COMARCA: Mogi Guaçu
AGRAVANTE: Alessandra Corrêa da Silva
AGRAVADA: São Paulo Previdência - SPPREV
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Sergio Augusto Fochesato
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE
PROCEDIMENTO
COMUM

DIREITO
ADMINISTRATIVO
E
PREVIDENCIÁRIO

UNIÃO
ESTÁVEL ÓBITO DO RESPECTIVO COMPANHEIRO
PRETENSÃO
À
CONCESSÃO
DO
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO
DA
PENSÃO
POR
MORTE

BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

INDEFERIMENTO
EM
PRIMEIRO
GRAU
DE
JURISDIÇÃO PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO
DOS REFERIDOS BENEFÍCIOS POSSIBILIDADE. 1. Na
hipótese da pessoa natural, a mera afirmação de que a parte
interessada não está em condições de recolher as custas,
despesas processuais e os honorários advocatícios, sem
prejuízo próprio ou da respectiva família, é suficiente para a
concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. 2.
Precedentes da jurisprudência do C. STJ. 3. Benefícios da
assistência judiciária gratuita, indeferidos em Primeiro Grau de
Jurisdição. 4. Decisão recorrida, reformada, para conceder os
referidos benefícios, em favor da parte agravante. 5. Recurso
de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora,
provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
objetivando a reforma da r. decisão de fls. 58/59 que, nos autos da ação de
procedimento comum, ajuizada por Alessandra Corrêa da Silva, contra a
São Paulo Previdência - SPPREV, indeferiu a concessão dos benefícios da
assistência judiciária gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2180104-55.2020.8.26.0000 - Mogi-Guaçu - VOTO no 25990 - DRS
3/6
A parte agravante sustentou, em resumo, o seguinte: a)
ausência de condições econômicas para suportar o pagamento das custas e
despesas processuais; b) obrigações com os respectivos filhos; c)
jurisprudência favorável à pretensão; d) atribuição do efeito suspensivo e,
no mérito, o provimento do recurso.
Dispensadas as informações, o recurso, desprovido de
preparo e tempestivo, foi respondido e encaminhado à Mesa para o
Julgamento, porque ainda não citada a parte contrária.
É o relatório.
O recurso de agravo de instrumento, apresentado pela
parte autora, merece provimento, respeitado, contudo, o entendimento em
sentido contrário manifestado pelo D. Juízo de Primeiro Grau de
Jurisdição.
A pretensão recursal consiste na concessão dos
benefícios da assistência judiciária gratuita, em favor da parte autora.
Os elementos de convicção produzidos nos autos
autorizam o acolhimento da pretensão recursal deduzida pela parte
agravante. Isso porque, é impossível vislumbrar a presença de fundadas
razões para o indeferimento dos benefícios ora postulados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2180104-55.2020.8.26.0000 - Mogi-Guaçu - VOTO no 25990 - DRS
4/6
Pois bem. Na hipótese da pessoa natural, a mera
afirmação de que a parte interessada não está em condições de recolher as
custas, despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo
próprio ou da respectiva família, deve ser admitida pelo Poder Judiciário,
concedendo-se o benefício postulado, na exata medida em que milita em
seu favor a presunção relativa de hipossuficiência, nos termos do § 3o do
artigo 99 do CPC/15.
Ademais, a presunção acima mencionada é relativa, e
não, absoluta, de tal sorte que se a parte contrária demonstrar, consoante
dispõe o artigo 100 do aludido diploma legal, que o agraciado não é
hipossuficiente, o benefício será revogado, sujeitando-o ao pagamento até
o décuplo das custas judiciais (artigo 100, parágrafo único, do CPC/15).
É certo que os vencimentos percebidos pela parte
agravante não são irrisórios (fls. 25, dos autos originários). Mas, tal
importância não é vultosa, uma vez consideradas as despesas básicas e
mensais fixas, necessárias e imprescindíveis à respectiva sobrevivência
(saúde; alimentação; habitação; transporte; vestuário). Porém, tal
situação não afasta, por si só, a alegada insuficiência de rendimentos para
suportar o pagamento das despesas processuais.
Finalmente, a jurisprudência do C. STJ é no sentido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2180104-55.2020.8.26.0000 - Mogi-Guaçu - VOTO no 25990 - DRS
5/6
que o indeferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita, com
fundamento em critério objetivo, é insuficiente e desprovido de amparo
legal. Confira-se:
“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
JUSTIÇA
GRATUITA.
BENEFÍCIO AFASTADO NA ORIGEM. INVERSÃO DO
JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA No 7/STJ. CRITÉRIO OBJETIVO DE RENDA
INFERIOR A 10 SALÁRIOS MÍNIMOS. REJEIÇÃO.
NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CASO CONCRETO.
1.
Rever
o
acórdão
recorrido,
que
desacolhe
fundamentadamente o pedido de gratuidade de justiça,
demanda o reexame do conjunto fático-probatório,
providência inviável em sede especial.
2. Esta Corte Superior já refutou a utilização do critério
objetivo de renda inferior a dez salários mínimos, pois
"a desconstituição da presunção estabelecida pela lei de
gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a
atual situação financeira do requerente (REsp n°
1.196.941/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe
23/3/2011).
3. Agravo regimental não provido.”
(STJ; AgRg no Agravo em Recurso Especial no
626.487/MG; Rel. o Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva; j. 28.4.15; destaques acrescidos)
“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO.
PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
RENDIMENTO
INFERIOR
A
DEZ
SALÁRIOS
MÍNIMOS. CRITÉRIO NÃO PREVISTO EM LEI.
DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.
1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Corte, a
decisão sobre a concessão da assistência judiciária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2180104-55.2020.8.26.0000 - Mogi-Guaçu - VOTO no 25990 - DRS
6/6
gratuita amparada em critérios distintos daqueles
expressamente previstos na legislação de regência, tal
como ocorreu no caso (remuneração líquida inferior a
dez salários mínimos), importa em violação aos
dispositivos da Lei no 1.060/1950, que determinam a
avaliação concreta sobre a situação econômica da parte
interessada com o objetivo de verificar a sua real
possibilidade de arcar com as despesas do processo, sem
prejuízo do sustento próprio ou de sua família.
Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ; AgRg no Recurso Especial no 1.437.201/RS; Rel. o
Ministro Sérgio Kukina; j. 13.5.14)
Portanto, a concessão dos benefícios da assistência
judiciária gratuita, em favor da parte agravante, é de absoluto rigor, nos
exatos termos da fundamentação.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso
de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, para os fins acima
especificados.
FRANCISCO BIANCO
Relator